Tribunal: CARF
Processo: 16327.914275/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.914275/2009-26
ACÓRDÃO
1401-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2007
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ESTIMATIVAS.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ILIQUIDEZ E INCERTEZA. SALDO NEGATIVO DE
IRPJ.
Não se reconhece o crédito de pagamento indevido ou a maior de
recolhimento mensal, efetuado a título de estimativa mensal de IRPJ,
quando o montante requerido se encontra com a exigibilidade supensa por
conta de liminar concedida em depósito judicial, dada a iliquidez e
incerteza do direito creditório, ainda que haja depósito judicial da quantia
suspensa. Também não há que se reconhecer tal crédito quando o
pagamento for integralmente utilizado na composição do saldo negativo
referente ao mesmo ano-calendário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914275/2009-26
2
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar o ocorrido nos autos, transcrevo o relatório da decisão de
primeira instância conforme consta no Acórdão de no 16.65.773 proferido pela 8a Turma da
DRJ/SPO, em sessão de 12 de fevereiro de 2015:
“Relatório
1. O interessado, supra qualificado, entregou por via eletrônica a Declaração de
Compensação de fls. 26 a 31 (PER/DCOMP no 16540.12458.290607.1.3.04- 3290), na qual declara
a compensação de pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (cód. receita 2319)
relativo ao pagamento efetuado em 31/01/2007.
2. Pelo Despacho Decisório de fls. 23 o contribuinte foi cientificado, em 28/04/2009
(fls. 43), de que “Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi
constatada a improcedência do crédito informado no PER/D/COMP por tratar-se de pagamento a
título de estimativa mensal da pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente poderá ser utilizado na dedução do imposto de renda da pessoa jurídica ou
da contribuição social sobre o lucro líquido devidos ao final do período de apuração ou para
compor o saldo negativo de IRPJ ou CSL do período.” Tendo o DARF as seguintes características:

3. Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada,
tendo sido o interessado intimado a recolher o débito indevidamente compensado (principal: R$
1.957.715,08).
4. Irresignado, o contribuinte apresentou em 18/11/2009 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 02 e 09, informando e alegando, em suma, o seguinte:
4.1 O manifestante ingressou, em 17.03.2006, com o mandado de segurança n°
2.006..61.00.006274-4 objetivando deduzir, na apuração do lucro real e na base de cálculo da
CSLL, as perdas definitivas incorridas em operações de crédito e debitadas ao resultado do
período-base encerrado, em 31.12.2006, sem as limitações impostas pela Lei 9.430/96.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914275/2009-26
3
4.1.1 Apesar do deferimento da liminar o manifestante recolheu indevidamente a
parcela do IRPJ devido apurado com base no lucro real anual relativo ao período-base findo, em
31.12.2006, correspondente ao valor desse imposto que estava com exigibilidade suspensa, no
montante original de R$1.866.445.88.
4.2 Diante disso o manifestante apurou, em 31/12/2006, lucro real, consoante
explicitado abaixo:

4.3 Em ato decorrente, o manifestante efetuou o recolhimento do IRPJ acima no
DARF de R$ 3.124.975,25, sendo informado este mesmo valor na DCTF original.
4.4 Após o pagamento, percebeu-se que a parcela de R$ 1.866.445,88 era indevida,
vez que a mesma se encontrava com a exigibilidade suspensa, por força da medida liminar
concedida.
4.5 Em 25/09/2008, data anterior à do despacho decisório, foi efetuada a
retificação da DCTF, alterando o valor do débito apurado para R$ 3.031.516,00, a vinculação com
pagamento em DARF para R$ 1.165.070,12 e a parcela com exigibilidade suspensa no valor de R$
1.866.445,88.
4.6 O procedimento adotado pelo manifestante encontra integralmente amparo na
legislação tributária, conquanto à luz do recolhimento indevido acima (e não mera estimativa
como entendeu a DEINF) realizou espontaneamente a ''abertura" do crédito na DCTF do 1o.
Trimestre do ano-calendário de 2.007, com escopo de explicitar o indébito de IRPJ a que faz jus.
Tal procedimento beneficiou o Fisco, uma vez que prevalecendo o entendimento inserto no
despacho decisório, a compensação do indevido como suposto saldo negativo implicaria na
correção do crédito a partir do mês de janeiro de 2.007 e não a partir do mês de fevereiro, como
efetivamente procedeu o manifestante.
4.7 Sem prejuízo do disposto acima, o manifestante realizou, em 28/08/2008, o
depósito judicial no montante original de R$ 1.866.445,88, acrescido dos juros Selic até a data do
depósito. Portanto a compensação do débito em questão não trará prejuízo ao Fisco, pois se o
contribuinte tiver êxito na demanda judicial o mesmo levantará o valor depositado e o Fisco
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914275/2009-26
4
deverá homologar a compensação já apresentada e caso não tenha sucesso na esfera judicial
haverá a conversão deste valor em renda da União.
4.8 Ainda que o débito compensado fosse devido, foram imputados juros de mora
em total arrepio à legislação tributária.
4.8.1 A taxa de juro SELIC foi criada pela Resolução n° 1.124/96 do Conselho
Monetário Nacional e definida pelo artigo 2o, parágrafo 1o, da Resolução n° 2.868/99 e pela
Circular 2.900/99 do Banco Central do Brasil nos seguintes termos: "Defini-se Taxa Selic como taxa
média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(SELIC) para títulos Federais", sendo, portanto, taxa de juros remuneratórios, não podendo ser
utilizado com natureza de “juros moratórios”, sendo este o entendimento de juristas, exarado nos
excertos de artigos colacionados.
4.8.2 A Taxa Selic não foi criada por lei, o que ofende o princípio constitucional da
legalidade, bem como o disposto no artigo 161, § 1o do CTN, como se observa no entendimento
do Ministro do STJ, Domingos Fraciulli Neto no trecho colacionado.
4.8.3 Nem se alegue que a Lei n° 9.430/96, citada pelo agente fiscal quando da
lavratura; do presente auto, é suficiente para caracterizar obediência ao disposto na Constituição
Federal e no Código Tributário Nacional, pois não traz nenhuma definição do que venha a ser a
Taxa SELIC, mas apenas disciplina como deve ser o seu uso, o que, certamente, é fato bem
diferente. Como não existe lei ordinária que tenha criado a Taxa SELIC, os juros que deveriam ser
aplicados ao presente caso estão limitados a 1% ao mês, conforme o disposto no § 1] do artigo
161 do CTN. É o que se observa no recente julgado do STJ (Resp no 215.881), cuja ementa se
colaciona. Em síntese, considerando-se a natureza remuneratória da taxa SELIC e a
inconstitucionalidade de sua aplicação, bem como sua ilegalidade, não há que se admitir a
utilização da mesma, no presente caso, com a natureza de juros de mora.
5.
Por fim, requer seja julgado procedente o PER/DCOMP no
16540.12458.290607.1.3.04-3290 com a consequente homologação do débito nele compensado. “
É o relatório.
DA DECISÃO RECORRIDA / VOTO
“Voto
6. A manifestação de inconformidade é tempestiva, dado ter sido apresentada
dentro do trintídio legal, portanto dela tomamos conhecimento.
7. O presente processo está sendo apreciado na mesma sessão de julgamento do de
no 16327.902649/2012-66, uma vez que existe uma estrita relação entre os créditos de ambos os
processos.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914275/2009-26
5
8. O despacho decisório que não reconheceu o direito creditório pleiteado assim o
fez porque quando da transmissão do PER/DCOMP ora em análise estava em vigor a Instrução
Normativa SRF no 600/2005 que em seu artigo 10 trazia o seguinte:
"Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal,
somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL
devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento
indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período."
8.1 Assim, caracterizou-se acertada a decisão proferida, visto que o valor a maior,
eventualmente pago a título de estimativas mensais de IRPJ deveria ser considerado na apuração
do saldo negativo deste mesmo tributo referente ao ano-calendário de sua apuração. A despeito
disto adveio as Instruções Normativas no 900/2008 e 1.300/2012 que não mais traziam tal
restrição. Após a edição da IN RFB no 900/2008 a Cosit publicou a Solução de Consulta Interna no
19/2011, que se encontrava assim ementada
ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO.
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a compensação
de valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de caráter
interpretativo das normas materiais que definem a formação do indébito na
apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, aplicando-se, portanto, aos PER/DCOMP originais
transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e que estejam pendentes de
decisão administrativa.
Caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou
indevido efetuado a este título após o encerramento do período de apuração, seja
pela quitação do débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de
vencimento, seja pelo pagamento em atraso da estimativa devida referente a
qualquer mês do período, realizado em ano posterior ao do período da estimativa
apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter sido solicitada ou a compensação
declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005.
A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplicase
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro de
2009, relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência
da IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes se encontrem
pendentes de decisão administrativa.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914275/2009-26
6
Dispositivos Legais: Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 2o e 74; IN SRF
no 460, de 18 de outubro de 2004; IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005; IN
RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
8.1.1 Portanto, dúvidas não há de que é devida a análise do presente PER/DCOMP
considerando-se o crédito como sendo de pagamento indevido ou a maior.
9. O manifestante alega que efetuou o pagamento no valor de R$ 3.124.975,25,
declarando o mesmo valor em DCTF. Posteriormente percebeu que a parcela de R$ 1.866.445,88
era indevida, vez que a mesma se encontrava com a exigibilidade suspensa, por força da medida
liminar concedida nos autos do MS no 2.006.61.00.006274-4, razão pela qual apresentou o
PER/DCOMP ora em análise. Acrescenta que, por ter efetuado depósito judicial, não haveria
prejuízo ao Fisco, pois se o contribuinte tiver êxito na demanda judicial o mesmo levantará o valor
depositado e o Fisco deverá homologar a compensação já apresentada e caso não tenha sucesso
na esfera judicial haverá a conversão deste valor em renda da União.
9.1 Quanto à argumentação acima cabe dizer não seria possível reconhecer a
existência do crédito tributário, pois o mesmo seria ilíquido e incerto. O fato dos valores
pretendidos estarem com a sua exigibilidade suspensa caracterizaria a incerteza do seu
recebimento, uma vez que, em que pese haver depósito judicial da referida quantia, não há
qualquer garantia de que tais valores venham a ser convertidas em renda da União no caso de
insucesso por parte do manifestante. O reconhecimento do crédito antes da decisão final na esfera
judicial, acarretaria numa restituição, via compensação, de valores que sequer ingressaram nos
cofres públicos. Da mesma maneira, nas palavras do próprio requerente, em caso de sucesso na
demanda judicial, "caberá ao Fisco homologar a compensação já efetivada pela Manifestante".
Ou seja, somente neste momento é que surgiria o crédito de pagamento indevido ou a maior, pois
até então a quantia suspensa seria devida.
9.2 De fato, o caminho mais lógico e natural seria mesmo aquele apontado pelo
manifestante, qual seja o de levantamento da quantia em caso de sucesso na demanda judicial e o
da conversão em renda da União no caso de insucesso, porém não há qualquer garantia de que
isto realmente vá acontecer e nem mesmo se o valor considerado quando da realização do
depósito judicial será o mesmo quando do transito em julgado da ação, nada impede que, por
exemplo, a União conteste os valores em litígio causando a sua diminuição, o que acarretaria, em
caso de homologação da presente compensação, numa restituição parcialmente indevida por
parte da Fazenda. Em outras palavras, não há liquidez e nem certeza quanto ao direito creditório
pleiteado.
10 Importante também destacar que no processo no 16327.902649/2012-66, o
manifestante requer seja considerado todo o pagamento efetuado na composição do saldo
negativo, conforme trechos abaixo colacionados, de forma que, não ao não lograr êxito em sua
demanda na esfera judicial, todo o valor deverá ser utilizado naquele feito para a formação de
eventual saldo negativo e o valor depositado também não poderá ser convertido em renda da
União.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914275/2009-26
7

10.1 Além disso, como levantado na discussão do saldo negativo, se a base de
cálculo do IRPJ informada na DIPJ já estiver descontando as perdas no recebimento de crédito
litigadas na esfera judicial, então, para a formação do alegado saldo negativo,
independentemente da decisão que venha a transitar em julgado, necessariamente haveria que se
consumir o valor integral do DARF relativo à estimativa de dezembro, não restando valores a ser
aproveitado como crédito de pagamento indevido ou a maior. Nesta situação, em caso de
insucesso do contribuinte na esfera judicial, a conversão em renda da União deveria acontecer sem
prejuízo da utilização do pagamento na composição do saldo negativo.
11. Quanto à aplicação da taxa SELIC como sendo índice de juros moratórios é
preciso atentar-se para a redação do art.161 do CTN, § 1.o, citado pelo manifestante:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês.
(...) (g.n.)
11.1 Ou seja, em relação aos juros, o que estatui o CTN é que essa lei pode dispor de
modo a adotar percentual a título de juros de mora, sendo de se aplicar, na sua falta, o percentual
de 1% ao mês. Uma vez que o § 3o do art. 61 da lei 9.430/96 veio dispor de forma diversa,
elegendo o legislador a taxa referencial SELIC para o cálculo dos juros moratórios decorrentes da
impontualidade do sujeito passivo no adimplemento da obrigação tributária, cabe ao Fisco, em
atividade administrativa vinculada observar o disposto na legislação.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914275/2009-26
8
11.2 Note-se que a natureza de uma taxa não é dada pelo seu montante ou por seu
método de cálculo, em outras palavras, não há uma natureza intrínseca à taxa SELIC, que pode ser
remuneratória quando utilizada pelos agentes econômicos participantes do mercado financeiro.
Porém, no campo tributário, conforme mencionado, a taxa SELIC tem natureza indenizatória, pois,
repita-se, representa a exata medida do dano causado pelo inadimplemento.
11.2.1 Ademais, a natureza da taxa SELIC em si não é relevante. O que importa é
que, conforme determinação legal, adota-se seu percentual como juros de mora. Em sendo as
atividades de análise das declarações de compensação e de julgamento plenamente vinculadas,
não há outra medida que não seja a estrita obediência ao que dispõe a lei.
11.2.2 Registre-se, a título meramente expositivo, a posição do Conselho de
Contribuintes sobre esta questão:
JUROS DE MORA - A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia para
Títulos Federais - SELIC é adotada como parâmetro de juros moratórios por força
do art. 13 da Lei 9.065/95 e § 3o da Lei 9.430/96, portanto em consonância com a
permissão contida no § 1o do art. 161 do CTN.(Ac. 107.06973 – Sessão de
26/02/2003- Sétima Câmara do 1o CC)
NORMAS PROCESSUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI A administrativa não
compete rejeitar a aplicação de lei sob a alegação de inconstitucionalidade da
mesma, por se tratar de matéria de competência do Poder Judiciário, com
atribuição determinada pelo art. 101, II, "a", e III, "b", da Constituição Federal.PIS.
FALTA DE RECOLHIMENTO.A falta do regular recolhimento da contribuição ao PIS
autoriza o lançamento de ofício para exigir o crédito tributário devido, com os seus
consectários legais. TAXA SELIC.É lícita a exigência do encargo com base na
variação da taxa Selic, conforme precedentes jurisprudenciais – AGRg nos ED no
RE no 550.396 - SC. Recurso negado.(Ac. 130157, Sessão de 09/11/2006 – Segunda
Câmara do 2o CC)
11.3 O CTN também nada menciona que a taxa de juros a ser utilizada tenha que ser
criada por lei, mas apenas que a lei pode dispor de forma diversa à aplicação dos juros moratórios
ao percentual de 1%.
12. Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente manifestação de
inconformidade, no sentido de NÃO RECONHECER o direito creditório pleiteado e,
consequentemente, NÃO HOMOLOGAR as compensações declaradas.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 16 de maio de 2015 da decisão recorrida, a Interessada apresentou
seu recurso voluntário em 15 de abril de 2015.

Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914275/2009-26
9
VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Muito claro que o crédito pleiteado não se encontra perfeitamente definido e
legítimo, apesar do depósito judicial. A legislação estabelece que créditos discutidos na Justiça
somente podem ser objeto de utilização em procedimento de compensação quando a decisão
estiver transitada em julgado, algo que não ocorreu quando da transmissão do Per/Dcomp, aliás,
reconhecido pela própria Recorrente, de modo que não vejo reparos na decisão recorrida.
REPRODUZO VOTO DA DECISÃO RECORRIDA
“Voto
6. A manifestação de inconformidade é tempestiva, dado ter sido apresentada
dentro do trintídio legal, portanto dela tomamos conhecimento.
7. O presente processo está sendo apreciado na mesma sessão de julgamento do de
no 16327.902649/2012-66, uma vez que existe uma estrita relação entre os créditos de ambos os
processos.
8. O despacho decisório que não reconheceu o direito creditório pleiteado assim o
fez porque quando da transmissão do PER/DCOMP ora em análise estava em vigor a Instrução
Normativa SRF no 600/2005 que em seu artigo 10 trazia o seguinte:
"Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal,
somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL
devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento
indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período."
8.1 Assim, caracterizou-se acertada a decisão proferida, visto que o valor a maior,
eventualmente pago a título de estimativas mensais de IRPJ deveria ser considerado na apuração
do saldo negativo deste mesmo tributo referente ao ano-calendário de sua apuração. A despeito
disto adveio as Instruções Normativas no 900/2008 e 1.300/2012 que não mais traziam tal
restrição. Após a edição da IN RFB no 900/2008 a Cosit publicou a Solução de Consulta Interna no
19/2011, que se encontrava assim ementada
ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914275/2009-26
10
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a compensação
de valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de caráter
interpretativo das normas materiais que definem a formação do indébito na
apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, aplicando-se, portanto, aos PER/DCOMP originais
transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e que estejam pendentes de
decisão administrativa.
Caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou
indevido efetuado a este título após o encerramento do período de apuração, seja
pela quitação do débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de
vencimento, seja pelo pagamento em atraso da estimativa devida referente a
qualquer mês do período, realizado em ano posterior ao do período da estimativa
apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter sido solicitada ou a compensação
declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005.
A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplicase
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro de
2009, relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência
da IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes se encontrem
pendentes de decisão administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 2o e 74; IN SRF
no 460, de 18 de outubro de 2004; IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005; IN
RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
8.1.1 Portanto, dúvidas não há de que é devida a análise do presente PER/DCOMP
considerando-se o crédito como sendo de pagamento indevido ou a maior.
9. O manifestante alega que efetuou o pagamento no valor de R$ 3.124.975,25,
declarando o mesmo valor em DCTF. Posteriormente percebeu que a parcela de R$ 1.866.445,88
era indevida, vez que a mesma se encontrava com a exigibilidade suspensa, por força da medida
liminar concedida nos autos do MS no 2.006.61.00.006274-4, razão pela qual apresentou o
PER/DCOMP ora em análise. Acrescenta que, por ter efetuado depósito judicial, não haveria
prejuízo ao Fisco, pois se o contribuinte tiver êxito na demanda judicial o mesmo levantará o valor
depositado e o Fisco deverá homologar a compensação já apresentada e caso não tenha sucesso
na esfera judicial haverá a conversão deste valor em renda da União.
9.1 Quanto à argumentação acima cabe dizer não seria possível reconhecer a
existência do crédito tributário, pois o mesmo seria ilíquido e incerto. O fato dos valores
pretendidos estarem com a sua exigibilidade suspensa caracterizaria a incerteza do seu
recebimento, uma vez que, em que pese haver depósito judicial da referida quantia, não há
qualquer garantia de que tais valores venham a ser convertidas em renda da União no caso de
insucesso por parte do manifestante. O reconhecimento do crédito antes da decisão final na esfera
judicial, acarretaria numa restituição, via compensação, de valores que sequer ingressaram nos
cofres públicos. Da mesma maneira, nas palavras do próprio requerente, em caso de sucesso na
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914275/2009-26
11
demanda judicial, "caberá ao Fisco homologar a compensação já efetivada pela Manifestante".
Ou seja, somente neste momento é que surgiria o crédito de pagamento indevido ou a maior, pois
até então a quantia suspensa seria devida.
9.2 De fato, o caminho mais lógico e natural seria mesmo aquele apontado pelo
manifestante, qual seja o de levantamento da quantia em caso de sucesso na demanda judicial e o
da conversão em renda da União no caso de insucesso, porém não há qualquer garantia de que
isto realmente vá acontecer e nem mesmo se o valor considerado quando da realização do
depósito judicial será o mesmo quando do transito em julgado da ação, nada impede que, por
exemplo, a União conteste os valores em litígio causando a sua diminuição, o que acarretaria, em
caso de homologação da presente compensação, numa restituição parcialmente indevida por
parte da Fazenda. Em outras palavras, não há liquidez e nem certeza quanto ao direito creditório
pleiteado.
10 Importante também destacar que no processo no 16327.902649/2012-66, o
manifestante requer seja considerado todo o pagamento efetuado na composição do saldo
negativo, conforme trechos abaixo colacionados, de forma que, não ao não lograr êxito em sua
demanda na esfera judicial, todo o valor deverá ser utilizado naquele feito para a formação de
eventual saldo negativo e o valor depositado também não poderá ser convertido em renda da
União.

10.1 Além disso, como levantado na discussão do saldo negativo, se a base de
cálculo do IRPJ informada na DIPJ já estiver descontando as perdas no recebimento de crédito
litigadas na esfera judicial, então, para a formação do alegado saldo negativo,
independentemente da decisão que venha a transitar em julgado, necessariamente haveria que se
consumir o valor integral do DARF relativo à estimativa de dezembro, não restando valores a ser
aproveitado como crédito de pagamento indevido ou a maior. Nesta situação, em caso de
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914275/2009-26
12
insucesso do contribuinte na esfera judicial, a conversão em renda da União deveria acontecer sem
prejuízo da utilização do pagamento na composição do saldo negativo.
11. Quanto à aplicação da taxa SELIC como sendo índice de juros moratórios é
preciso atentar-se para a redação do art.161 do CTN, § 1.o, citado pelo manifestante:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês.
(...) (g.n.)
11.1 Ou seja, em relação aos juros, o que estatui o CTN é que essa lei pode dispor de
modo a adotar percentual a título de juros de mora, sendo de se aplicar, na sua falta, o percentual
de 1% ao mês. Uma vez que o § 3o do art. 61 da lei 9.430/96 veio dispor de forma diversa,
elegendo o legislador a taxa referencial SELIC para o cálculo dos juros moratórios decorrentes da
impontualidade do sujeito passivo no adimplemento da obrigação tributária, cabe ao Fisco, em
atividade administrativa vinculada observar o disposto na legislação.
11.2 Note-se que a natureza de uma taxa não é dada pelo seu montante ou por seu
método de cálculo, em outras palavras, não há uma natureza intrínseca à taxa SELIC, que pode ser
remuneratória quando utilizada pelos agentes econômicos participantes do mercado financeiro.
Porém, no campo tributário, conforme mencionado, a taxa SELIC tem natureza indenizatória, pois,
repita-se, representa a exata medida do dano causado pelo inadimplemento.
11.2.1 Ademais, a natureza da taxa SELIC em si não é relevante. O que importa é
que, conforme determinação legal, adota-se seu percentual como juros de mora. Em sendo as
atividades de análise das declarações de compensação e de julgamento plenamente vinculadas,
não há outra medida que não seja a estrita obediência ao que dispõe a lei.
11.2.2 Registre-se, a título meramente expositivo, a posição do Conselho de
Contribuintes sobre esta questão:
JUROS DE MORA - A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia para
Títulos Federais - SELIC é adotada como parâmetro de juros moratórios por força
do art. 13 da Lei 9.065/95 e § 3o da Lei 9.430/96, portanto em consonância com a
permissão contida no § 1o do art. 161 do CTN.(Ac. 107.06973 – Sessão de
26/02/2003- Sétima Câmara do 1o CC)
NORMAS PROCESSUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI A administrativa não
compete rejeitar a aplicação de lei sob a alegação de inconstitucionalidade da
mesma, por se tratar de matéria de competência do Poder Judiciário, com
atribuição determinada pelo art. 101, II, "a", e III, "b", da Constituição Federal.PIS.
FALTA DE RECOLHIMENTO.A falta do regular recolhimento da contribuição ao PIS
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.259 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914275/2009-26
13
autoriza o lançamento de ofício para exigir o crédito tributário devido, com os seus
consectários legais. TAXA SELIC.É lícita a exigência do encargo com base na
variação da taxa Selic, conforme precedentes jurisprudenciais – AGRg nos ED no
RE no 550.396 - SC. Recurso negado.(Ac. 130157, Sessão de 09/11/2006 – Segunda
Câmara do 2o CC)
11.3 O CTN também nada menciona que a taxa de juros a ser utilizada tenha que ser
criada por lei, mas apenas que a lei pode dispor de forma diversa à aplicação dos juros moratórios
ao percentual de 1%.
12. Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente manifestação de
inconformidade, no sentido de NÃO RECONHECER o direito creditório pleiteado e,
consequentemente, NÃO HOMOLOGAR as compensações declaradas.”
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 231
DF CARF MF
Original